Tribunal: TJDFT
Processo: 0000874-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
Comete os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de invasão de domicílio o agente que mantém contato e se aproxima da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, desatendendo ordem judicial em sentido contrário, e invade a residência e nela permanece sem consentimento da moradora.
Os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.
Adequado o aumento da pena-base observando-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Na segunda fase da dosimetria da pena, admite-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo fútil prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.
O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.